Tribunal: TJDFT
Processo: 0717257-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717257-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO FERREIRA VIEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS D E S P A C H O Por meio do presente agravo interno, a recorrente busca reverter a decisão monocrática deste Relator, por meio da qual se deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, que havia determinado o bloqueio de verba do ora agravado – parte que interpôs o agravo de instrumento e réu na ação de exigir contas – ao início do procedimento da referida ação. No agravo interno ora interposto, como destacado, a recorrente busca reverter a decisão recorrida, postulando, imediatamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o breve relatório. DECIDO. O pedido de concessão de efeito suspensivo é cabível em qualquer recurso, à luz do que se lê no art. 995, do CPC, daí porque é possível a sua apreciação em sede de agravo interno, como se dá no caso vertente. Entretanto, e a pretexto de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, como quer o art. 1.021, § 1o, do CPC, a recorrente, na sua peça recursal, limitou-se a repetir, em linhas gerais, os argumentos que expendeu para obter a liminar no juízo de primeiro grau. Não há, a rigor, motivação suficiente, nas razões recursais do agravo interno, que abale o que este Relator examinou acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora, que o levaram a conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo réu na ação de exigir contas e que justifique a concessão do efeito suspensivo postulado, daí porque há de ser mantida, por ora, a eficácia da decisão monocrática proferida por este Relator. À vista de tais razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo ora formulado. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Após, voltem conclusos para eventual retratação da decisão recorrida ou, se não, para julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator